Tribunal: TJDFT
Processo: 0004763-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004763-16.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM AS DISTINÇÕES PREVISTAS NA APÓLICE. I. De acordo com os artigos 757, caput, e 760, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. II. Não há direito à indenização integral por invalidez permanente quando o contrato estabelece limitação de acordo com o grau de incapacidade. III. Ambiente contratual que não desperta dúvida ou incerteza quanto à cobertura securitária desautoriza interpretação tendente a expandir o programa obrigacional em dissonância com a apólice. IV. Recurso da Ré conhecido e provido. Recurso do Autor prejudicado. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado contrariou os artigos 4o, 6o, inciso III, 47, 51, incisos I e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, sustentando que cláusulas que pretendam limitar o valor da indenização às percentagens estabelecidas, afronta a ideia de boa-fé objetiva e coloca o consumidor em situação de inadmissível desvantagem. Defende, ainda, inexistir provas no sentido de que teve ciência das condições gerais do contrato e das cláusulas restritivas, o que também viola o princípio da informação. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, inciso III, 47, e 51, incisos I e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 760 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, notadamente das cláusulas do contrato de seguro de vida em grupo entabulado pelas partes, incidindo, na espécie, o óbice dos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no AREsp 1332141/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/2/2019), também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030